Tribunal: STF
Processo: ADPF 79
Classe: ADPF
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra decisão
   liminar sujeita a referendo. Admissibilidade. Interesse recursal
   reconhecido. Agravo conhecido. Votos vencidos. É admissível
   agravo regimental contra decisão monocrática sujeita a referendo
   do órgão colegiado.
2. AÇÃO OU ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
   PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF. Liminar concedida. Suspensão de
   processos e efeitos de sentenças. Servidor público. Professores
   do Estado de Pernambuco. Elevação de vencimentos com base no
   princípio da isonomia. Casos recobertos por coisa julgada
   material ou convalidados por lei superveniente. Exclusão da
   eficácia da liminar. Agravo provido em parte e referendo parcial,
   para esse fim. Aplicação do art. 5º, § 3º, in fine, da Lei
   federal nº 9.882/99. Não podem ser alcançados pela eficácia
   suspensiva de liminar concedida em ação de descumprimento de
   preceito fundamental, os efeitos de sentenças transitadas em
   julgado ou convalidados por lei superveniente.